Tribunal: TJDFT
Processo: 0707494-10.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO NÃO RECONHECIDA. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à repetição por indébito no valor de R$ 8.682,36 (oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), acrescido de juros legais e correção monetária a partir da citação.
2. Em suas razões (ID 48938531) a parte ré alega a preliminar de incompetência do juizado especial, sob o fundamento de que a seguradora e assistência que assumiram a cobertura do recorrido devem integrar o polo passivo da demanda. Afirma que há prescrição das parcelas, pois são de trato sucessivo. Quanto ao mérito, o recorrente se insurge quanto ao descumprimento do recorrido em relação ao regulamento para cancelamento do seguro. Pede a reforma da sentença e a não restituição dos valores pagos pelo recorrido.
3. De início, identifica-se ausência de complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais, ressalte-se que, a despeito de a parte recorrente afirmar que a Mongeral e a USS devem integrar a lide, observa-se que essas empresas são do mesmo grupo econômico, respondendo solidariamente na presente demanda, conforme a Teoria da Aparência. No caso, constata-se que o segurado não detinha conhecimento a respeito da existência do grupo econômico e a ele aparentava ser uma única empresa, pois no contrato de seguro (ID 48937885) consta seguro de vida realizado pela GBOEX. Nesse sentido, o consumidor poderá demandar e exigir de qualquer das empresas parceiras o ressarcimento de valores . Assim, rejeito a preliminar alegada.

4. Quanto à prescrição alegada, consigna-se que na pretensão referente a seguro de vida, não obstante o prazo prescricional para a propositura da ação do segurado contra a seguradora seja de um ano, como dispõe o artigo 206 , § 1o , inciso II , do Código Civil , no caso, a ação diz respeito à reparação de danos e à devolução de parcelas pagas em decorrência do pedido de cancelamento do contrato não realizado pelo recorrente, caso em que incide a regra do art. 206 , § 3o , inciso IV do Código Civil , segundo a qual prevê prazo prescricional de 3 (três) anos. Nesse sentido, não merece acolhimento a pretensão de prescrição formulada pelo recorrente.
5. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 48938534 e 48938536). Contrarrazões apresentadas (ID 48938539).
6. Na origem, diz o autor que era cliente do GBOEX, referente ao contrato de seguro de vida no 243873. Informa que solicitou o distrato formalmente em 05/07/2021, mas que a empresa recorrida desrespeitou o direito de rescisão contratual e manteve os descontos das parcelas do seguro no valor de R$ 479,02 no contracheque do autor, mesmo após reiterados pedidos de cancelamento. Menciona que o contrato só foi cancelado no dia 20/07/2022 e em razão da demora sobrevieram 12 parcelas indevidamente descontadas, no montante de R$ 5.748,24.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
8. No caso dos autos, pretende o autor a devolução de valores cobrados indevidamente após pedido de cancelamento de contrato de seguro de vida. Verifica-se que o autor demonstrou que solicitou o cancelamento do contrato de seguro (ID 48937886) em 04/07/2021, inclusive incluiu à solicitação carta de solicitação e documentos de identificação, conforme orientação da ré. Do conjunto probatório dos autos é possível depreender que, a despeito das reiteradas solicitações do recorrido, seu contrato não só não foi cancelado como também os descontos das parcelas ainda perduraram por cerca de um ano. Desse modo, configurada a cobrança indevida, o consumidor faz jus à repetição de indébito.
9. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor ; e (iii) a ausência de engano justificável (Julgado: Acórdão n. 993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJe: 14/02/2017).
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO . Sentença confirmada.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei 9099/95).
12. Esta emenda servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.